Tribunal: STF
Processo: HC 246159
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Davi Gebara Neto e outros em favor de Rogério Lima da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do RHC 204.187/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 6.6.2024, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 180, caput, e 311, § 2º, III, do Código Penal.



    Declaram que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 4)



    Afirmam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 6)



    Pontuam que “o fato do acusado possuir conexões em outras unidades da federação não são suficientes, por si só, para demonstrar que o acusado iria se evadir”. (p. 7)



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 9)



    Alegam que uma investigação policial por estelionato pendente desde 2020 não constitui indicador de reiteração delitiva. (p. 10)



    Sustentam que, como a audiência de instrução e julgamento está marcada para 24.9.2024, foi excedido o lapso de 60 dias do art. 400 do CPP, caracterizando assim excesso de prazo na prisão preventiva. (p. 12)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, sob medidas cautelares diversas da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 18.9.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    Determinei a juntada de decisão monocrática do STJ no HC 933.880/SP, relevante para o julgamento deste writ. (eDOC 10)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O ato coator não conheceu do mandamus, por entender que se tratava de reiteração do HC 933.880/SP. (eDOC 6, p. 6)



    A ordem nesse writ foi negada por decisão monocrática, transitada em julgado em 14.8.2024, sem que fosse interposto recurso interno. Transcrevo sua fundamentação:



    “Embora o paciente esteja preso cautelarmente desde 6/6/2024 – há aproximadamente 2 (dois) meses –, já houve, no processo originário, a juntada de resposta à acusação, além da designação de audiência de instrução, debates e julgamento, a ser realizada no dia 24/9/2024. Além disso, há 2 (dois) incidentes relacionados a pedidos de liberdade provisória, ambos já decididos pelo Juízo de Primeiro Grau.



    Assim, não se identifica, por ora, o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o processo em exame segue marcha regular, existindo, inclusive, expectativa de que a instrução processual seja encerrada em breve, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário, que, ao que tudo indica, vem empreendendo esforços para finalizá-lo”. (eDOC 10, p. 3)



    “Destaco ainda, que o veículo tem origem em outro país. Delitos transnacionais conferem maior complexidade às investigações, além de denotar maior rede de atuação delitiva do autor, constituindo assim, maior ameaça à ordem pública. Necessária, portanto, a manutenção da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública, demonstrando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (receio de perigo).



    Ressalto que, embora primário, a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência das Cortes Superiores.



    Ademais, ainda que possua residência no país, consta que possui também domicílio no exterior e, considerando a quantidade de pena prevista para o crime cuja prática se lhe imputa, não é desprezível a possibilidade de evasão, o que, inexoravelmente, implicaria no embaraço ao efetivo cumprimento de eventual pena condenatória, em evidente prejuízo à aplicação da lei penal”. (eDOC 10, p. 7 - trecho de decisão de 1ª instância que negou a liberdade provisória)



    “Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva. Isso porque, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, o ora paciente, quando flagrado em razão do cometimento de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor de alto padrão – um Audi Q7 –, já era investigado por suspeita de envolvimento em comércio de armas de fogo e de munições advindas do Paraguai, além de responder a outro processo criminal, no qual se apura a prática de estelionato”. (eDOC 10, p. 7)



    Também é entendimento desta Corte que a possibilidade de reiteração delitiva surge a partir da existência de outro inquérito policial contra o réu, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 229.450 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023 e HC 235.753 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.2.2024.



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.



    Portanto, o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024), não pela mera superação lapso legal de 60 dias.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente